Tribunal: STF
Processo: HC 211602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa alegou inexistir a prevenção apontada na certidão de distribuição, sob alegação de que “o referido habeas corpus não foi conhecido por Vossa Excelência, razão pela qual nos parece inexistir a prevenção afirmada, nos moldes do quanto disposto no § 2º, do art. 69 do Regimento Interno”.



    É o relatório. Decido.



    Constatadas as múltiplas impetrações, observou-se, na distribuição do writ, o disposto no artigo 6º, parágrafo único da resolução n. 706/STF de 15 de outubro de 2020.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente